Tribunal: STF
Processo: RE 1570802
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, assim ementado (Doc. 13, fl. 4):



    “ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIA. PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO BÁSICO DE SERVIÇO TÉCNICO (SARGENTO). VEDAÇÃO À PARTICIPAÇÃO E À CONVOCAÇÃO DE CANDIDATAS GESTANTES. PREVISÃO NO EDITAL. DIREITO À REINTEGRAÇÃO E ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ART. 10, II, "B" DO ADCT. 



    1. A autora participou de seleção e cadastramento de profissionais para o Estágio Básico de Serviço Técnico (Sargentos), regida pelo Edital n. 005-SSMR/12, de 05/10/2009 e, como Técnica de Enfermagem, foi aprovada nos testes físicos e incorporada às fileiras do Exército em 26/02/2010. Em 31/05/2010, restou anulado o ato de incorporação, com fundamento no art. 139, § 2° do Decreto n. 57.654/66, após a constatação da gravidez da autora durante o Estágio Básico de Sargentos Temporários, o que contraria o art. 3°, VIII e § 4° do edital. 



    2. A gravidez constatada em 19/03/2010 remete ao termo inicial de 25/01/2010, aproximadamente sete semanas e quatro dias, ou seja, antes da incorporação. Todavia, o caso não é de anulação do ato de incorporação, sob pena de ofensa ao art. 10, II, "h" do ADCT, que protege a empregada gestante da dispensa arbitrária ou sem justa causa desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, direito que se aplica às servidoras públicas gestantes, civis ou militares, mesmo que contratadas a titulo precário. Precedente do Supremo Tribunal Federal. 



    3. Ainda que se alegue a nulidade da incorporação da autora ao Exército Brasileiro, por ofensa ao art. 3°, § 4° do edital, que obsta a participação e a convocação de candidatas grávidas, impõe-se a aplicação ao caso, por analogia, da tese aprovada recentemente pelo Plenário do STF no julgamento do RE 1.058.333/PR, com repercussão geral, segundo a qual "É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público". 



    4. No caso dos autos, a declaração de nulidade da incorporação em razão da gravidez preexistente constitui uma barreira para a inserção da autora no mercado de trabalho mediante a ocupação de cargo público de natureza militar, ainda que temporário. Sentença mantida. Juros e correção monetária nos termos do voto do Relator. 



    5. Apelação não provida. Reexame necessário parcialmente provido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 17), foram rejeitados (Doc. 19).



     No Recurso Extraordinário (Doc. 24), interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição, a UNIÃO aponta violação ao art. 10, II, do ADCT aos seguintes fundamentos (Doc. 24, fl. 6):



    “No caso dos autos, a parte recorrida candidatou-se ao cargo de Terceiro-Sargento do serviço Técnico Temporário como Técnica de Enfermagem. O referido Concurso foi regido pelo Edital n. 005, de 5 de outubro de 2009, que expressamente impõe que a candidata ao Estágio de Serviço Técnico não pode apresentar-se grávida para a realização dos exames de aptidão física e 1g Fase do Estágio. 



    (...)



    Conforme previsão editalícia expressa, o estado gravídico impossibilita tanto a participação das candidatas no Exame de Aptidão Física - EAF, como, após a convocado, a participação no Estágio Básico de Sargentos Temporários - EBS, haja vista a incompatibilidade de tal estado com as atividades desenvolvidas durante o EAF e O EBS. 



    Assim, a exigência do concurso de não apresentação do estado de gravidez estende-se até a conclusão do Estágio Básico de Sargentos Temporários - EBS, que se realiza após a incorporação dos militares, não se restringindo ao momento de realização do Exame de Aptidão Física — EAF. 



    (...)



    Conforme documentação acostada às fls. 71, em 19 de março de 2010, a autora apresentava gravidez de 7 semanas e 4 dias, o que permite deduzir que a mesma encontrava-se grávida desde 25 de janeiro de 2010, data anterior a sua incorporação, ocorrida em 26 de fevereiro de 2010. Dessa forma, a autora não concluiu a Fase do Estágio de Serviço Técnico, razão pela qual foi instaurada Sindicância para apurar eventual infração ao Edital n. 005, de 5 de outubro de 2009. Ao fim da Sindicância, o Comando da 12 2 RM anulou o ato de incorporação da recorrida a contar de 31 de maio de 2010, em razão do disposto no art. 31, §12, da Lei n. 4.375/1964 e art. no 139, § 22, do Decreto 57.654/66.”



    Nessa linha, afirma que “o artigo 10, II, b, do ADCT veda a dispensa arbitrária ou sem justa causa da gestante. Entretanto, como arrazoado acima, a dispensa da recorrida seguiu as determinações contidas na Lei do Serviço Militar, no Decreto que a regulamenta e no Edital do Concurso, não havendo que se falar em arbitrariedade ou ausência de justa causa. Portanto, a dispensa da autora não violou o dispositivo constitucional em comento, tendo em vista que se deu COM JUSTA CAUSA” (Doc. 24, fl. 8). 



    Assim, ao fundamento de que “a recorrida não atendeu aos requisitos exigidos no Edital, resta evidente a irregularidade de sua convocação e incorporação, motivo pelo qual afigura-se legítima a decisão administrativa de anular o ato de incorporação” (Doc. 24, fl. 8). 



    Em seguida, o RE foi admitido na origem (Doc. 28).



    É o relatório. Decido.



    Na origem, trata-se de demanda por meio da qual a parte autora visa à sua imediata reintegração às fileiras do Exército, invalidando ato administrativo que anulou sua incorporação, após a constatação de sua gravidez durante o estágio básico de sargentos temporários.



    O Tribunal de origem, manteve a sentença que julgou procedente o pedido aos seguintes argumentos (Doc. 13, fl. 2):



    “No caso dos autos, o primeiro teste de gravidez, realizado em 05/01/2010 (fl. 59), demonstra que a apelada não estava grávida ao tempo do exame de aptidão física. A incorporação ocorreu em 26/02/2010 e somente se constatou a gravidez, com gestação de sete semanas e quatro dias, em 19/03/2010 (fl. 71), ou seja, dias antes de iniciado o Estágio Básico de Sargento Temporário, em 22/03/2010. 



    De fato, a gravidez constatada em 19/03/2010 remete ao termo inicial de 25/01/2010, aproximadamente sete semanas e quatro dias, ou seja, antes da incorporação. 



    Todavia, o caso não é de anulação do ato de incorporação, sob pena de ofensa ao art. 10, II, do ADCT, que protege a empregada gestante da dispensa arbitrária ou sem justa causa desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto: (...)



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que as servidoras públicas gestantes, civis ou militares, mesmo que contratadas a titulo precário, tem dei direito à licença-maternidade de 120 (cento e vinte) dias e à estabilidade provisória do art. 10, II, nir "h" do ADCT. 



    (...)



    É exatamente o caso da autora, que teve a sua incorporação às Forças Armadas declarada nula em razão da gravidez preexistente àquele ato, fato que constitui uma barreira para a sua inserção no mercado de trabalho mediante a ocupação de cargo público de natureza militar, ainda que temporário. 



    A solução dada ao caso deve ser aquela definida na sentença recorrida, a partir da qual se julgou parcialmente procedente os pedidos, para declarar a invalidade do ato que anulou a incorporação da autora às fileiras do Exército Brasileiro e reintegrá-la no posto de Terceiro Sargento do Serviço Técnico Temporário como Técnica de Enfermagem desde a data em que 411/ anulada a incorporação, em 31/05/2010. Acrescente-se que a União deve, ainda, observar a estabilidade provisória prevista no art. 10, II, "b" do ADCT.” 



    O Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento do RE 1058333-RG (Tema 793, Rel. Relator(a): Min. LUIZ FUX, DJe de 27/7/2020), fixou tese no sentido de que “É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público”.



    Seguindo a mesma linha, veja-se o seguinte precedente da Primeira Turma desta CORTE, de minha relatoria, a seguir citado:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 973 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



    1. A impetrante, que apresentou o RE, foi aprovada nas etapas iniciais do concurso para Prestação do Serviço Militar Voluntário, em Caráter Temporário, para o cargo de nível superior em Odontologia/Ortodontia. 



    2. O Edital do certame público tinha cláusula expressa de eliminação de candidatas que se apresentassem grávidas ao Teste de Avaliação do Condicionamento Físico (TACF) 



    3. A parte foi aprovada no TACF; todavia, na fase posterior, de avaliação médica e psicológica, foi eliminada do processo seletivo por apresentar o resultado do exame “beta-HCG” positivo, denotando, portanto, um possível estado gravídico. 



    4. Entretanto, ficou constatado que se tratava de uma gravidez ectópica. A impetrante submeteu-se a uma cirurgia para retirada de sua tuba uterina, apresentando atestado médico que a liberava para participar das próximas etapas do concurso, que se iniciaram em 19/10/2020, ou seja, 6 (seis) dias após o vencimento do atestado médico. 



    5. O Tribunal de origem afastou a aplicação do Tema 973 da repercussão geral, no RE 1.058.333, de relatoria do Min. LUIZ FUX. 



    6. No entanto, feitas as devidas adaptações, o precedente se ajusta ao caso concreto. 



    7. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do referido precedente paradigma, fixou tese no sentido de que: “É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público.” 



    8. Não obstante o Tema 973 refira-se à eliminação de candidata gestante quando da realização do teste de atividade física, com mais razão ainda a tese deve ser aplicada à candidata que logrou êxito no TACF, mas, quando da realização de exames clínicos, foi considerada inapta para prosseguir no concurso, única e exclusivamente em razão de sua gestação – a qual inclusive acabou interrompida. 



    9. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1357064 AgR / CE, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 8/3/2022)



    Por fim, no recentíssimo julgamento do Tema 1388 (RE 1530083, Min LUIZ FUX, julgado em 27/8/2025), o PLENÁRIO definiu que “É inconstitucional o artigo 144-A da Lei n. 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), ao condicionar o ingresso e a permanência nos órgãos de formação ou graduação de oficiais e de praças, ainda que em regime de internato, de dedicação exclusiva e/ou de disponibilidade permanente peculiar à carreira militar à inexistência de vínculos conjugal, de união estável, de maternidade, de paternidade e de dependência socioafetiva".



    O acórdão recorrido decidiu em consonância com a jurisprudência desta CORTE, devendo, portanto, ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente